Tribunal: STF
Processo: HC 268079
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Juízo da Vara De Execução Criminal Da Comarca De Osório/RS.
Sustenta-se, em apertada síntese, que: i) o paciente encontra-se em cárcere há mais tempo que a lei determina, acarretando, assim, em um constrangimento ilegal; ii) mesmo com o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, a vara de execução criminal negou a progressão sem justificativa idônea; iii) a alteração da redação do art. 112, §1° da LEP, dada pela lei nº 14.843/2024, não pode produzir efeitos na progressão de regime do paciente em questão, pois se trata  de uma lei superveniente mais gravosa e; iv) não há possibilidade de usar-se do silêncio do paciente, durante o exame criminológico, para fins de confissão forçada. 
À vista do exposto, requer, liminarmente, que: i) decrete efeito suspensivo ao agravo de execução Penal; ii) determine, de forma imediata, a progressão para regime menos gravoso e; iii) Determine que a autoridade coatora realize os procedimentos necessários à progressão de regime.
No mérito, requer-se que: i) seja concedido de forma definitiva a ordem de  habeas corpus para reconhecer o constrangimento ilegal sofrido pela manutenção do paciente em regime mais gravoso; ii) se reconheça a irretroatividade da alteração da redação do art. 112, §1° da LEP, dada pela lei nº 14.843/2024; iii) “[se afaste] a valoração negativa da recusa do paciente em falar sobre o crime  durante a avaliação psicossocial, por violação ao direito constitucional ao  silêncio e à não autoincriminação” e; iv) confira definitivamente a progressão para regime de pena menos gravoso ao paciente.

É o relatório. Decido.
 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos, ao órgão competente o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente